Tribunal: CARF
Processo: 10980.927113/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.927113/2009-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.454 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVILLE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise sobre os
documentos anexados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, manifestando-se, por meio
de laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Vencido o
conselheiro Luís Felipe de Barros Reche (relator), que rejeitou o pedido de diligência. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhida indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
28/07/2009, em face da não homologação da compensação declarada por meio
do Per/Dcomp no 09576.61570.120307.1.7.043524, nos termos do despacho
decisório emitido em 07/07/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no
843134531).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.927113/2009-68
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 12/03/2007 para
retificar a Dcomp no 05437.78729.121206.1.3.044127, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 81,18 (que corresponde a parte de um pagamento efetuado em
14/06/2002, sob o código 8109, no valor de R$ 203,94), e um débito de PIS
(8109), do período de apuração 11/2006, vencido em 15/12/2006, no valor
original de R$ 143,92.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 14/07/2009, a
compensação não foi homologada porque o crédito indicado para a
compensação havia sido totalmente utilizado na extinção, por pagamento, do
débito de PIS de maio de 2002, no valor de R$ 203,94.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da
declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718,
de 1998 no RE 357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996. Demonstra numericamente a origem do crédito e
diz estar amparada pelo art. 170 do CTN. Cita e transcreve jurisprudência
administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição. Ao final, pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 26/10/2011,
Acórdão (no 0634.160) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não
reconhecendo o direito creditório e considerando improcedente a manifestação
de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao
CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde insiste na alegação
de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998 e clama
pela observância do art. 62-A do Regimento Interno do CARF e pela
consequente homologação da compensação pleiteada.
Em 26/06/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3802-
001.861) pela 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando
provimento ao recurso e determinando o retorno dos autos à DRJ CTA para a
apreciação do mérito, "sob pena de supressão de instância'".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio Acórdão no 06-34.160 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 033 a 036)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, por entender que
aquele colegiado seria incompetente para apreciar inconformismos relativos à validade ou
constitucionalidade da legislação vigente.
Formalizado o Recurso Voluntário de fls. 043 a 047 e tendo sido submetido o
litígio à apreciação deste Conselho, foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário no 3802-
001.861 – 2a Turma Especial (doc. fls. 050 a 054), o qual entendeu que a DRJ/Curitiba, ao
acolher a questão prejudicial relacionada à incompetência para a declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o , da Lei no 9.718/1998, não teria chegado a apreciar o
mérito da existência do direito creditório, “isto é, o valor do crédito e do débito e outras
circunstâncias relevantes ao desate da questão, inclusive a efetiva inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado pelo interessado”, de forma
que determinou o retorno dos autos àquela DRJ para exame da matéria de mérito, sob pena de
supressão de instância.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

Feito o que foi determinado, a DRJ/ Curitiba emitiu nova decisão, o Acórdão no
06-44.031 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 060 a 067), por meio do qual considerou
novamente improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
PIS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO
DO
CARF.
LAVRATURA DE NOVO ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE
MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo
acórdão, o mérito da questão em relação à qual há acordão anterior
com declaração de incompetência para análise de alegação de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo Do PIS.
PIS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo
contribuinte, o direito creditório decorrente de recolhimento indevido
ou a maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade de
dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS deve ser
comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido“.
Devidamente cientificada desta última decisão em 16/10/2014 pelo recebimento
da Intimação APOIO/SEORT no 159/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba - PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 069), e ainda não
resignada com o deslinde desfavorável após o novo julgamento de primeira instância, em
12/11/2014, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça
recursal, a contribuinte interpôs novo Recurso Voluntário (doc. fls. 071 a 077), por meio do qual
alega, em síntese, que:
apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da declaração
de inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, proferida pelo Supremo Tribunal de
Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para compensar débitos, conforme lhe faculta
o art. 74 da Lei n° 9.430/96, não reconhecido pela Receita Federal;
a DRJ, sob o fundamento de falta de competência para apreciar a
constitucionalidade de lei, deixou de analisar todos os argumentos expostos em sua manifestação
de inconformidade, negando vigência ao Decreto n° 70.235/1972, que estabelece que a decisão
deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências, de forma que se remete à anulação da decisão, por ter sido proferida com preterição
do direito de defesa;
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 585.235,
reconhecendo sua repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3°, da Lei
n° 9.718/1998 e, “assim, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação
que ampliou a base de cálculo do PIS, bem como, a ausência de lei posterior à EC n° 20/98
criando contribuição sobre todas as receitas, conclui-se que, a COFINS não é devida pelos
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

contribuintes nos moldes da Lei n° 9.718/98. Por essa razão, a contribuinte apurou crédito
tributário oponível ao Fisco referente ao PIS incidente sobre as receitas financeiras”;
pleiteia o crédito de PIS no montante de R$ 12.764,13, referente à DARF
recolhida em 14/06/2002, tendo em vista que o referido valor decorre da incidência da
contribuição ao PIS sobre as Receitas Financeiras da empresa no período de maio de 2002,
conforme se depreende do Livro Razão Analítico que apresenta; e
a própria Receita Federal poderia verificar a existência das receitas financeiras por
meio das informações prestadas na DIPJ.
À vista do exposto, com esses argumentos, “requer seja admitido o presente
recurso, remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para que conheça, julgue e dê provimento, para que seja homologada a
declaração de compensação em epígrafe, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 3°, §
1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Análise do mérito
Trata-se de Manifestação de Inconformidade pela não homologação da
compensação formalizada no PER/DCOMP no 09576.61570.120307.1.7.04-3524, de 12/03/2007
(doc. fls. 006 a 010), por meio da qual a recorrente pretendia compensar créditos tributários de
PIS/PASEP oriundos de um suposto DARF de 14/06/2002, no montante de R$ 203,94, e
resultantes de saldo credor do PER/DCOMP no 23239.29678.141106.1.3.04-0119. A partir

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

desses créditos pretendia compensar débitos da mesma contribuição relativos ao período de
apuração de NOV/2006, em montante de R$ 143,92.
A recorrente tem alegado que o crédito seria decorrente da inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e que, por essa razão, indevida seria a incidência da
Contribuição sobre as receitas financeiras que teria apurado no período em análise.
É possível se observar com clareza que o Despacho Decisório de fls. 002 não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo por se
encontrar, o DARF informado na Declaração como origem do crédito, vinculado a outros débitos
do contribuinte relativos ao PA encerrado em 31/05/2002.
Após a análise do mérito em decorrência da decisão emanada por este Conselho,
foi emitida nova decisão de primeira instância que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os fundamentos de que o direito creditório decorrente de recolhimento
indevido ou a maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao
alargamento da base de cálculo deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou
da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que
considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a inconstitucionalidade de seu
§ 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste
Conselho.
Não obstante, saiba a recorrente que a existência da decisão judicial somente veda
que o órgão arrecadador tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e considere irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ou seja, a princípio, o julgado não enseja que a autoridade administrativa
competente para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações prestadas pelo
contribuinte em DCOMP, determinando o reconhecimento do crédito, nem impõe que esta se
abstenha de promover todas as verificações realizadas com vistas a seu reconhecimento, tais
como exame da escrita do contribuinte, do conteúdo das declarações apresentadas e demais
verificações necessárias à constatação da sua certeza e liquidez.
Assim, em pedidos de restituição/compensação com créditos decorrentes de ação
judicial, não basta, a princípio, alegar somente o resultado do julgado na esfera judicial. É
necessário, como bem assevera a decisão de piso, trazer elementos que comprovem a certeza e a
liquidez do crédito vindicado, a partir da demonstração da realização do pagamento e da
apuração da base de cálculo da Contribuição no período considerado, de modo a comprovar a
compensação indevida da contribuição dentro dos limites da declaração de inconstitucionalidade,
o que não ocorreu no caso em análise.
Fica claro nos autos que a não homologação da DCOMP pela autoridade
administrativa competente se pautou pelo fundamento de que o DARF informado como origem
do crédito estaria vinculado a outros débitos do contribuinte em relação ao período informado.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

piso ao entendimento de que a contribuinte não teria comprovado o direito ao crédito, mediante
documentação hábil e idônea, necessária para homologação de compensação declarada.
Mantenho o entendimento de que a Manifestação de Inconformidade deve estar
minimamente instruída com informações relativas à situação fática que teria motivado a redução
dos tributos ou eventual erro que teria ensejado a redução do montante devido e que devem ainda
ser carreados elementos que permitam, ainda que de forma incipiente, demonstrar a existência do
direito ao crédito.
Desde a instauração do litígio, tem a recorrente arguido a inconstitucionalidade
declarada como origem de seu direito, sem contudo juntar documento capaz de indicar liquidez e
certeza do direito ao crédito, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior. Somente
em um segundo Recurso Voluntário foram juntados aos autos documentos contábeis que entende
a recorrente capazes de atestar o recebimento de receitas financeiras e comprovar a existência do
alegado indébito, sustentando-se ainda que a Receita Federal poderia verificar a existência das
tais receitas financeiras por meio das informações prestadas em sua DIPJ.
Pelos elementos constantes dos autos, e pelo pude depreender o contexto fático-
legal que revolve o caso concreto, chego à conclusão de que não foram carreados aos autos,
quando da instauração do litígio, elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição
devida e que demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e
os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que
levou, para este Relator, corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Desta forma, entendi despicienda a realização de diligência e possível a análise do
mérito para julgar a demanda em desfavor do contribuinte, negando-lhe provimento ao Recurso,
tendo sido, contudo, vencido no Colegiado que decidira por converter em diligência o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Voto Vencedor

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Redatora designada.
Dada a devida vênia ao voto proferido pelo ilustre relator do presente processo,
ouso discordar em parte das razões ali apresentadas.
Como visto acima, trata a presente contenda de compensação não homologada,
por meio de despacho decisório eletrônico, tendo em vista que, a partir das características do
DARF indicado, foi identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado
para a quitação de outros débitos do contribuinte, não lhe restando crédito disponível para efetuar
a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte argumenta que teria
recolhido no período contribuição a maior do que a efetivamente devida, em razão da inclusão de
suas receitas financeiras na base de cálculo do PIS, o que fez com fulcro no art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, dispositivo este já declarado inconstitucional pelo STF.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que o Recorrente não teria se desincumbido
do seu ônus de comprovar a certeza e liquidez do direito creditório perseguido.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida quando se leva em
consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos autos naquela
oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar o direito creditório alegado, o
que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das informações retificadas.
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que preconiza o
art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente caso, que versa
sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), penso acertada a improcedência da peça de defesa naquela oportunidade.
Porém, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente, em complementação à argumentação trazida desde a sua manifestação de
inconformidade, trouxe aos autos por meio do seu Recurso Voluntário documentação adicional
que, ao menos à primeira vista, possui o capacidade de comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório sob análise.
O cerne da divergência por mim apresentada, e seguida pelos demais conselheiros
desta turma de julgamento, portanto, versa sobre a possibilidade de conhecimento da
documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário, ou seja,
sobre a configuração ou não da preclusão quanto à sua juntada aos autos, o que impacta
diretamente na sua apreciação.
Entendeu o relator por não conhecer da documentação acostada quando da
interposição do Recurso Voluntário, sob o fundamento de que “não foram carreados aos autos,
quando da instauração do litígio, elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição
devida e que demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e
os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior”.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso voluntário,
tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de inconformidade, não
encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria
óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou, tão somente, da última decisão proferida pela DRJ, não tendo sido
mencionada em nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a
alegar a insuficiência do DARF indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Mencione-se, ainda, que a primeira decisão proferida pela DRJ tampouco
adentrou nesta questão, visto que o julgamento ali proferido se restringiu à argumentação acerca
da impossibilidade de se declarar, por meio de julgamento administrativo, inconstitucional o
disposto no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Nesse toada, entendo que a apresentação de documentos apenas quando da
interposição do segundo Recurso Voluntário apresenta-se justificável diante do contexto fático
sob análise.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO. A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este
Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927113/2009-68

que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas pelo
mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no disposto na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para
que esta analise a documentação acostada aos autos pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e liquidez do
direito creditório pretendido pelo recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital